Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-19.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INCONFORMISMO.

PARTE RÉ QUE DEMONSTROU A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASou A INSCRIÇão NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

RECURSO DESPROVIDO.